Tribunal: STF
Processo: RE 149944
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-11-14
Data de publicação: 2000-11-14

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. DÉBITO ATUALIZADO COM BASE EM ÍNDICES
DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS EM LEI SUPERVENIENTE. ALEGADA OFENSA
AO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Alegação improcedente ante o princípio de que não existe
direito adquirido a índice de correção monetária.
Recurso conhecido e provido.